Tribunal: TJDFT
Processo: 0710407-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0710407-86.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: RODERICO DOS SANTOS VAZ MANSO, LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO EMBARGADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA D E S P A C H O À Embargada para, querendo, apresentar Contrarrazões, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator